Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Não obstante intimada a Autora para emendar a petição inicial a fim de sanar as falhas apontadas à pag. 1 do ID Num. 18029007, sob pena de indeferimento, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de ID um. 18826370 - Pág. 1). Sendo assim, indefiro a Inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ex vi dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, 968, § 3o e 485, I, todos do CPC. Custas pela autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Publique-se e Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 03 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator